Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CINCO VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO FALTA DE ACESSO AOS DIÁLOGOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal, “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”. Ademais, a impetrante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da falta de acesso aos diálogos da interceptação telefônica, até mesmo porque a transcrição da degravação estava disponível desde a primeira oportunidade de manifestação da Defesa, de modo que, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. Não se verifica a ocorrência de nulidade pela falta de acesso ao conteúdo dos diálogos da interceptação telefônica, pois as transcrições da degravação que dizem respeito aos pacientes e aos fatos, e que embasaram o oferecimento da denúncia, constavam dos autos quando do oferecimento da resposta à acusação, de modo a garantir a ampla defesa e o contraditório. Ademais, a autoridade impetrada, atendendo ao pedido da Defesa naquela oportunidade – que nada requereu ou alegou acerca da falta de acesso ao conteúdo dos diálogos interceptados –, deferiu a juntada de peças dos autos da interceptação telefônica na ação penal e, em audiência de instrução, também determinou a associação dos autos da medida cautelar ao da ação penal, possibilitando o acesso requerido pela Defesa em audiência, garantindo o contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade e tampouco em prejuízo. Precedentes do STJ no sentido de que não há ofensa ao devido processo legal a associação dos autos da interceptação telefônica até antes de prolatada a sentença, em atenção ao previsto no artigo 8o da Lei no 9.296/1996.
3. Justificada a necessidade do emprego de algemas em audiência de instrução, ficou caracterizada a excepcionalidade exigida pela Súmula Vinculante no 11, do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em nulidade.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
5. No caso dos autos, vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Ademais, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de ação penal complexa, com três denunciados e diferentes patronos, em que se apura a prática de crimes graves de latrocínio, roubo circunstanciado (cinco vítimas) e corrupção de menores, com várias vítimas e testemunhas, além da necessidade de citação por edital de corréu não encontrado, exigindo maior prazo processual para solução da demanda.
6. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular e que se encontra na iminência de ter a instrução criminal concluída, tendo em vista a designação de audiência em continuação para o dia 03/12/2021, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
8. Ordem denegada.